Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. Uma vez que houve o desatendimento imotivado aos comandos judiciais - apresentação de novos endereços ou conversão do feito em ação executiva - na forma determinada para dar andamento ao feito, é devida a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, já que patente a perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A intimação pessoal do autor não é exigida quando a extinção do processo, sem resolução de mérito, dá-se com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.